Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021289-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE:
UEVERTON DE SOUZA SODRE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1006387-78.2021.8.11.0007, em que investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, ao argumento de que não estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade e inexistência de situação de flagrância, uma vez que nenhuma substância ilícita foi encontrada em posse do paciente ou em sua residência; bem como a ausência de demonstração do periculum libertatis, pois, em que pese o paciente esteja cumprindo pena em decorrência de outro delito, está se reinserido na sociedade, constituiu família, trabalha na empresa “Tropical Pisos” e mantém uma vida digna junto aos seus familiares, não havendo indícios concretos a fundamentar o ergástulo.
Nesse mesmo sentido, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, na medida em que “se ateve a somente sintetizar atos conjeturais do IP (Inquérito Policial), não tendo lançado em sua decisão qualquer fundamento para a decretação da prisão preventiva” (sic), além disso, aduz que o magistrado limitou-se a argumentar com base na gravidade abstrata do delito e que foram utilizadas fórmulas retóricas, que serviriam para qualquer situação.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, ainda liminarmente, seja determinada a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, para que este aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, fixando-se, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem em favor do paciente, para que seja considerada ilegal a sua prisão em flagrante, dada a ausência de indícios mínimos de autoria, e o trancamento do inquérito policial e de uma possível ação penal.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 110764542 ao ID 110784957.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pela paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de UEVERTON DE SOUZA SODRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator